Tribunal: TJDFT
Processo: 0744426-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744426-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NINA BARBOSA CUNHA DE DEUS RECORRIDO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO. INVESTIMENTO. SÓCIO. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE DE FATO. SÓCIO RETIRADO. CONTAS. ADMINISTRADORA. DEVER DE PRESTÁ-LAS. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO. CONTAS PRESTADAS. SALDO APURADO. INDICATIVO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. REALIZAÇÃO. SALDO APURADO. MARCO TEMPORAL. DATA DA EXCLUSÃO DO “SÓCIO”. PROPORÇÃO ENTRE INVESTIMENTOS. OBSERVÂNCIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PERÍODO POSTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO SALDO APURADO. PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. FATORES PASSÍVEIS DE INFIRMAR O LAUDO. NÃO DEMONSTRADOS. SALDO CREDOR. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. VIA ADEQUADA. QUESTÃO PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO FORMULADA ATINADA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO PROVIDO. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Como regra, a ação de exigir de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação, quando será encaminhada a solução concentrada; a derradeira fase da lide, a seu turno, controvertida a obrigação de dar contas, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestá-las, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito. 4. Imputada à parte ré, ao término da primeira fase do procedimento especial, o dever de prestar contas, tendo-as prestado oportunamente, mas sobejando que, diante da controvérsia instaurada, fora necessária a realização de prova técnica, o apurado no laudo contábil deve ser avaliado pelo juiz da causa, estando afetada à sentença que resolve a derradeira fase da lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência, acolhendo ou rejeitando as contas prestadas. 5. Conquanto não se esteja no ambiente de ação de dissolução de sociedade empresarial, onde seriam liquidados os haveres que seriam destinados ao sócio dissidente, até mesmo porque o postulante das contas não fora indicado, no contrato social, como sócio, mas em sede de ação de exigir contas, destinada, segundo o delineado na primeira fase, a aferir a subsistência de saldo credor por ocasião de sua retirada unilateral da sociedade de fato na qual realizara investimentos e, durante algum período, exercera atos de gestão, o procedimento especial é plenamente apto à averiguação da subsistência de eventual saldo credor, o qual, se apurado, deve ser constituído sob a formatação de título executivo (CPC, art. 552). 6. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 507, 550 e 1.000, todos do CPC; 1.020 e 1.085, ambos do Código Civil, sustentando que a condição de sócio é essencial para a exigência de contas, sendo certo que a exclusão de sócio deve ser feita sob os moldes legais, e não por mera notificação extrajudicial. Desatendidas tais premissas, conforme sustenta, deve ser reconhecido o erro na constituição do título executivo. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 1.085 do Código Civil e quanto ao correlato dissídio jurisprudencial. A matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012